Tribunal: TJPA
Processo: 0022124-44.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022124-80.2004.8.14.0301
APELANTE: ADOLPHO MARTINS, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, ADOLPHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CARACTERIZADA.DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA DETERMINANDOAJUSTESALARIAL. ANTERIOR AO ADVENTO DO RJU NÃO PODE SER APLICADA APÓS 1994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em síntese, o requerente sustenta ser servidor público, ao passo que iniciou sua carreira de engenheiro lotado no DER, hoje Secretaria de Transportes, tendo seu enquadramento funcional de acordo com a Tabela especial de vencimentos e salários tratada pelo Decreto n. 94726/67. Aduz que em agosto de 87 o Estado do Pará reduziu e posteriormente congelou o salário do apelante, que em 1990 buscou a Justiça do Trabalho para pleitear a diferença salarial, e lhe foi deferido, e, também as parcelas vincendas. Essa decisão transitou em julgado. Informa que conseguiu receber as parcelas vencidas até o advento do Regime Jurídico Único, quando a Justiça do Trabalho deu-se por incompetente, face a promulgação da Lei n.5 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Estado do Pará". A partir de então, o autor/apelante passou ao regime estatutário, e nessa condição foi obrigado a socorrer-se do foro cível para receber as diferenças vencidas e vincendas após o advento do RJÜ.

2. Como já enfatizado, é cediço que a lei 5.810/94 (RJU), modificou a situação jurídica dos servidores celetistas, tornando-os estatutários, sendo pacífica a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Neste viés, não assiste razão ao autor/Apelante/apelado, pelo que merece ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

3. Recurso de Apelação Cível do Estado do Pará provido. Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor/apelante/apelado, desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Pará e conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do autor,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21

de setembro

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por
ADOLPHO MARTINS e ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2º Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de cobrança proposta por ADOLPHO MARTINS.

Em síntese, o requerente sustenta ser servidor público, ao passo que
iniciou sua carreira de engenheiro lotado no DER, hoje Secretaria de Transportes, tendo seu enquadramento funcional de acordo com a Tabela especial de vencimentos e salários tratada pelo Decreto n. 94726/67.

Aduz que em agosto de 87 o Estado do Pará reduziu e posteriormente congelou o salário do apelante, que em 1990 buscou a Justiça do Trabalho para pleitear a diferença salarial, e lhe foi deferido, e, também as parcelas vincendas. Essa decisão transitou em julgado.

Informa que conseguiu receber as parcelas vencidas até o advento do Regime Jurídico Único, quando a Justiça do Trabalho deu-se por incompetente, face a promulgação da Lei n.5 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Estado do Pará". A partir de então, o apelante passou ao regime estatutário, e nessa condição foi obrigado a socorrer-se do foro cível para receber as diferenças vencidas e vincendas após o advento do RJÜ.

Assim é que buscou a tutela jurisdicional com a ação ordinária, e citado o Estado do Pará, a defesa veio a invocar: no mérito a prescrição total e parcial e a improcedência porque seria inconstitucional a vinculação da remuneração ao salário mínimo; pela impossibilidade de pagamento retroativo de valores indevidos, e ausência de fundamentação jurídica para a pretensão, face inexistência de direito adquirido diante da CF.

O apelante apresentou réplica.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte sentença:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o ESTADO DO PARÁ considere nos vencimentos do autor a diferença mensal reconhecida na sentença transitada em julgado, com reflexos nas verbas referentes ao 13°, férias e mais 1/3, incluindo-se aí, ainda, as progressões funcionais e pague ao requerente as respectivas diferenças, levando-se em consideração, no entanto, a prescrição com relação aos cinco anos anteriores à propositura desta ação.

O valor a ser obtido em liquidação de sentença, deverá sofrer correção pelo INPC desde quando deveriam ser pagas as verbas decorrentes da sentença trabalhista e mais 1% de juros ao mês, desde a citação.

Sem custas e, honorários, em R$2.0Ü0,00 (dois mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 20, § 4° parte final, do CPC.

P.R.l.

Belém, 09 de janeiro de 2015.”

Em suas razões recursais, o apelante ADOLPHO MARTINS suscitou que não assiste razão a sentença guerreada que declarou prescritas as parcelas requeridas na exordial, alegando prescrição, visto que, de fato, não há tal instituto a ser considerado.

Relata que almeja no presente caso é ver reconhecido seu direito de perceber as diferenças de vencimentos, décimo terceiro, férias, a partir do Regime Jurídico Único, que data de 24.01.94. inclusive, as parcelas vencidas e vincendas, incluídas as progressões funcionais, que foram concedidas em sentença transitada em julgado na justiça trabalhista.

Defende que muito embora as diferenças pleiteadas retroajam a 24.01.94, coincidente com a vigência do novo regime, o direito de postulá-las permanece intacto, pela simples razão de que havia ação em curso, tramitando no foro trabalhista, interrompendo-a. Assim, a contagem da prescrição, no caso, começa a correr da liquidação do precatório, ocorrido em 2004, quando se materializa a recusa da Justiça do Trabalho em executar o período correspondente à entrada em vigor do novo regime (actio nata), sendo que, no mesmo ano, deu-se entrada na presente ação.

Ademais, afirma se tratar de parcelas de trato sucessivo, motivo pelo qual não começaria a contar o prazo prescricional em 1994, destacando que o próprio Decreto utilizado na sentença guerreada, em seu art. 8º, aduz que a prescrição pode ser interrompida.

Dispõe que não almeja a vinculação dos reajustes dos servidores ao salário mínimo, mas sim perceber o valor de seu salário reconhecido em decisão passada em julgado, no caso, o seu direito à diferença que resulta do padrão salarial que lhe é pago, pelo exercício do cargo, daquele que foi determinado pela sentença justiça do trabalho, ao passo que, posteriormente, teria que ser reajustado segundo os critérios gerais fixados para o funcionalismo estadual.

Afirma que seu requerimento encontra fundamentado na impossibilidade de diminuição de seus vencimentos, como consequência da adoção do regime estatutário, o que importaria em redução salarial, o que à evidência afrontaria disposição constitucional embutida no artigo 37, XV da Carta Política.

Ao requer:

“Diante do exposto, requer o ora apelante que se digne V. Exa. a conhecer do presente apelo para reformar in totum a decisão guerreada, dando provimento ao apelo, para condenar o apelado no pagamento das diferenças de vencimentos; 13- salário; férias mais 1/3, a partir de 24.01.1994, vencidas e vincendas, incluídas as progressões funcionais, como determinado na r. sentença trabalhista transitada em julgado, acrescido de juros e correção monetária, bem como determine o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na integração da diferença mensal na folha de pagamento, sob a rubrica de vantagem pessoal, sujeita a correção nos mesmos níveis concedidos ao funcionalismo em gerai, com fulcro no art. 515, §3º do CPC, vez que a matéria é exclusivamente de direito.”

Já o Estado do Pará em seu recurso de apelação requer preliminarmente o reconhecimento da prescrição
total, bienal ou quinquenal, do suposto direito do apelado de discutir a diminuição da remuneração decorrentes da alteração do regime celetista para o estatutário, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, conforme determina o art. 269, IV, do CPC/1973.

No mérito, a fazenda pública apelante aduz a
ausência de direito adquirido do apelado a regime jurídico, assim como não há ofensa a direito adquirido ou coisa julgada quando determinado ente federativo extingue parcelas remuneratórias através de superveniência de novo regime jurídico, desde que se respeite o valor nominal dos vencimentos, sob pena de violação à irredutibilidade salarial prevista na CF/88.

Além disso, suscita que em momento algum a sentença trabalhista condenou o Estado do Pará a incorporar as parcelas questionadas naquela Especializada, mas tão somente ao pagamento das diferenças de salário e demais parcelas remuneratórias, pelo que não há que se falar em "incorporação ao patrimônio jurídico" do recorrido.

Outrossim, ao contrário do que fez crer o apelado no processo trabalhista, o mesmo nunca foi contratado para receber remuneração indexada ao salário mínimo, tendo recebido a remuneração prevista em lei para seu respectivo cargos, não havendo em se falar em vinculação do recorrido ao recebimento de 8,5 salários mínimos que justificasse a procedência da ação perante a Justiça Trabalho.

Ao deferir o pleito do apelado, a r. sentença recorrida findou por vincular o vencimento base e demais parcelas remuneratórias do apelado ao equivalente a 8,5 salários mínimos, violando o atual texto constitucional, inclusive com decisão da Suprema Corte neste sentido.

Acrescenta que à medida que todas as parcelas remuneratórias vinculadas ao salário mínimo, deferidas pela Justiça do Trabalho, mostram-se eivadas de inconstitucionalidade, com a exclusão de tais parcelas com superveniência do RJU estadual, não há que se falar em redução dos vencimentos do recorrido e, muito menos, em desrespeito ao suposto direito adquirido e coisa julgada.

Assim, afirma que em momento algum o apelante desrespeitou a coisa julgada da sentença trabalhista e, na esteira do recente entendimento do STJ, não há que se falar em "proteção de mudança legislativa" do apelado em face do RJU estadual conforme se pronunciou o Juízo sentenciante e tampouco em efeitos
ad eternum
da decisão judicial exarada pela Justiça do Trabalho, mesmo que haja a coisa julgada, motivos pelos quais a reforma da sentença é motivo que impõe.

Ao final, a fazenda estadual apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a sentença no sentido de que seja aplicada a prescrição total do direito, bienal ou quinquenal, ou subsidiariamente, no mérito, a improcedência do pedidos deduzido pelo autor, qual seja, a suposta diferença salarial suprimida em decorrência da superveniência do RJU estadual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo, nos termos do Código de Processo Civil de 1973, eis que a sentença foi prolatada sob a sua égide.

No contexto fático, se observa que o autor da ação ajuizou contra o réu reclamação trabalhista, distribuída para a Sétima Junta de Conciliação e Julgamento de Belém. A seguir colaciono trecho da sentença trabalhista:

“3.- CONCLUSÃO:

Pelo exposto, RESOLVE A MM. SÉTIMA JUNTA DE CON CILIAÇAO E JULGAMENTO DE BELÉM, POR UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTES AS RECLAMAÇÕES AJUIZADAS POR ADOLPHO MARTINS, AFON SO BELTRÃO DA SILVA, DÃRIO PALHA FREIRE, FERNANDO AUGUSTO REIS E SILVA, FLÃVIt) GUARANI RAMOS PEREIRA, ISAN SEIXAS LO PES e URUBATAN NAZARENO REIS CONTRA ESTADO DO PARÃ - SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES, CONDENANDO O RECLAMADO A PA GAR A CADA UM DOS RECLAMANTES O VALOR lIQUIDO DE Cr$- Cr$-84.502,48, A TÍTULO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO E AINDA O QUE FOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, A TITULO DE DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, GRATIFICAÇÃO DE NATAL 87, 88 e 89, FÉRIAS 86/87, 87/88, 88/89, 89/90, DE 1/3 DE FÉRIAS, DE QÜINQÜÊNIO E DE FGTS, TODAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. Custas pelo reclamado sobre o valor arbitrado de Cr$-800.000,00, na quantia de Cr$-16.335,19.”

A sentença foi mantida em grau recursal, naquela Justiça laboral.

Em sede de recurso de agravo de petição, a sentença foi reformada em parte pela Terceira Turma do TRT da 8ª Região, para excluir dela a determinação de cumprimento da decisão em cinco dias.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Conforme narrado acima, a fazenda pública apelante aduziu em suas razões recursais, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição total, bienal ou quinquenal, do suposto direito do apelado de discutir a diminuição da remuneração decorrentes da alteração do regime celetista para o estatutário, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, conforme determina o art. 269, IV, do CPC/1973.

No mérito, a fazenda pública apelante aduz a
ausência de direito adquirido do apelado a regime jurídico, assim como não há ofensa a direito adquirido ou coisa julgada quando determinado ente federativo extingue parcelas remuneratórias através de superveniência de novo regime jurídico, desde que se respeite o valor nominal dos vencimentos, sob pena de violação à irredutibilidade salarial prevista na CF/88.

Além disso, suscita que em momento algum a sentença trabalhista condenou o Estado do Pará a incorporar as parcelas questionadas naquela Especializada, mas tão somente ao pagamento das diferenças de salário e demais parcelas remuneratórias, pelo que não há que se falar em "incorporação ao patrimônio jurídico" do recorrido.

Outrossim, ao contrário do que fez crer o apelado no processo trabalhista, o mesmo nunca foi contratado para receber remuneração indexada ao salário mínimo, tendo recebido a remuneração prevista em lei para seu respectivo cargos, não havendo em se falar em vinculação do recorrido ao recebimento de 8,5 salários mínimos que justificasse a procedência da ação perante a Justiça Trabalho.

Ao deferir o pleito do apelado, a r. sentença recorrida findou por vincular o vencimento base e demais parcelas remuneratórias do apelado ao equivalente a 8,5 salários mínimos, violando o atual texto constitucional, inclusive com decisão da Suprema Corte neste sentido.

Acrescenta que à medida que todas as parcelas remuneratórias vinculadas ao salário mínimo, deferidas pela Justiça do Trabalho, mostram-se eivadas de inconstitucionalidade, com a exclusão de tais parcelas com superveniência do RJU estadual, não há que se falar em redução dos vencimentos do recorrido e, muito menos, em desrespeito ao suposto direito adquirido e coisa julgada.

Assim, afirma que em momento algum o apelante desrespeitou a coisa julgada da sentença trabalhista e, na esteira do recente entendimento do STJ, não há que se falar em "proteção de mudança legislativa" do apelado em face do RJU estadual conforme se pronunciou o Juízo sentenciante e tampouco em efeitos
ad eternum
da decisão judicial exarada pela Justiça do Trabalho, mesmo que haja a coisa julgada, motivos pelos quais a reforma da sentença é motivo que impõe.

Ao final, a fazenda estadual apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a sentença no sentido de que seja aplicada a prescrição total do direito, bienal ou quinquenal, ou subsidiariamente, no mérito, a improcedência do pedidos deduzido pelo autor, qual seja, a suposta diferença salarial suprimida em decorrência da superveniência do RJU estadual.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição, entendo que esse deve ser indeferido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto
20.910
/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, considerando que a somente no ano que a ação foi ajuizada se deu a obstaculização do direito pretendido, inviável o reconhecimento da prescrição da ação.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ?ACTIO NATA?. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE. JANEIRO DE 2009 A JANEIRO DE 2013. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM MAIO DE 2018. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em nosso ordenamento, o prazo prescricional está submetido ao princípio da ?actio nata?, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito (art. 189 do Código Civil). 2. Impende salientar que a violação do direito em si não é suficiente para a deflagração do prazo prescricional. Faz-se necessário o conhecimento desta lesão pelo titular do direito subjetivo, a fim de lhe assegura, por conseguinte, o exercício da pretensão de reparação. A violação do direito foi conhecida com a suspensão dos benefícios; iniciou em janeiro de 2009 e apenas no início de 2013 o ente federativo retomou o pagamento. 3. Uma lei que inicia seu vigor, permanece vigorosa até que outra a revogue expressamente ou quando a lei nova possua disposições conflitantes: ?art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue (...) § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior?. 4. O Decreto 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobranças de dívidas da Fazenda Pública, incluindo nestas as pretensões relacionadas ao regime de previdência próprio dos servidores do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07042187720188070018 DF 0704218-77.2018.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

Por isso, não acolho a prejudicial em questão.

DO MÉRITO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

Ademais, a causa de pedir da presente ação limita-se a cobrança de valores devidos ao servidor/autor, que não estariam sendo pagas pelo Estado, descumprindo a ordem judicial relativa a processo com trânsito em julgado na Justiça Laboral, reconhecendo dentre outros alegados direitos, a percepção remuneratória de 8,5 salários mínimos.

Verifico, ainda, que a decisão judicial foi devidamente cumprida até sobrevir decisão de incompetência da Justiça do Trabalho para executar as prestações vincendas a partir da vigência da Lei n.° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Estado do Pará.

Nesse contexto, com o ingresso do RJU no ano de 1994, a Justiça Comum passou a ser competente para apreciar e julgar causas referentes a servidores públicos. Além do que o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA TRABALHISTA. ÍNDICES DE 26,05% (URP DE FEVEREIRO DE 1989) E DE 26,06% (IPC DE JUNHO DE 1987). EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 8.112/1990. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA
.

1.
A jurisprudência deste Corte é pacífica no sentido de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado, pois os efeitos da referida sentença têm por limite temporal a Lei 8.112/1990
. Dentre outros precedentes: AgRg no REsp 1325165/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/09/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1321357/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)
.”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA TRABALHISTA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA
.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os efeitos da sentença trabalhista que concedeu vantagens pessoais a servidores públicos federais, como o reajuste relativo ao IPC de março de 1990 no montante de 84,32%, têm por limite temporal a data de vigência da Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário. Logo, não há falar em afronta à coisa julgada ou à irredutibilidade vencimental, dada a alteração no vínculo havido entre o agente público e a Administração. Precedentes do STJ e do STF
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1396651/RN, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 23/06/2016)
.”

O Supremo Tribunal Federal também adotou esse entendimento:

“
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalhoexercido sob regime celetista. 2.
Não se pode confundir a questão da competência para a causa
com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida
.
As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário)

. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 447592 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 02-09-2013 PUBLIC 03-09-2013).
”

Desse modo, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da Lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a qual resultou na transmudação do regime de trabalho passando de celetista para estatutário.

Relevante consignar que mesmo nas hipóteses envolvendo relações continuativas (art. 471 CPC/73 e art. 505 CPC/2015) poderá haver modificação e/ou revisão do que foi estatuído na sentença, nos casos em que ocorrer modificação no estado de fato ou de direito, a exemplo do caso concreto.

Assim, como já enfatizado, é cediço que a lei 5.810/94 (RJU), modificou a situação jurídica dos servidores celetistas, tornando-os estatutário, sendo resta pacífica a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que a decisão pela Justiça do Trabalho, não pode ser estendida quando da mudança do regime jurídico único.

Este Tribunal de Justiça já oportunidade de se manifestar nesse sentido, conforme os julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL VINCULADO A SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE NÃO ALCANÇA O PEDIDO DESTA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTROS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS EM RAZÃO DA TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO. (TJ-PA - AC: 200730001134 PA 2007300-01134, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2008, Data de Publicação: 03/12/2008).”

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS. SENTENÇA TRABALHISTA. PADRÃO REMUNERATÓRIO 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM PRETENDENDO VERIFICAR A COMPATIBILIDADE ENTRE AS VANTAGENS SALARIAIS ASSEGURADAS PELA SENTENÇA DA JUSTIÇA OBREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(2019.05108469-21, 210.587, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-10).”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA DETERMINANDO AJUSTE SALARIAL ANTERIOR AO ADVENTO DO RJU NÃO PODE SER APLICADA APÓS 1994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Servidor público contratado em 1976 teve seus rendimentos reduzidos no ano de 1987, ingressou na Justiça Trabalhista e conseguiu reajuste salarial para o equivalente a 8,5 salários mínimos. 2. Posteriormente, a decisão foi descumprida e o autor ingressou com ação de cobrança na justiça comum. Juiz de primeiro grau entendeu que não há direito adquirido a regime jurídico, condizente com o entendimento jurisprudencial. Impossibilidade de aplicar decisão regida pela CLT ao período reclamado na inicial. Decisão mantida a unanimidade. (2018.03162971-74, 194.006, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08).”

Desse modo, assiste razão ao apelante Estado do Pará, merecendo provimento o seu recurso de apelação, considerado os fundamentos lançados acima.

DO RECURDO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTO/APELANTE
ADOLPHO MARTINS.

Afasto o reconhecimento da prescrição da pretensão no presente caso, conforme os argumentos utilizados na análise da prejudicial de mérito no recurso do Estado do Pará.

Porém, quanto ao mérito da demanda, considerando os fundamentos jurídicos lançados quando analisado o recurso da fazenda pública estadual e o seu provimento, nos termos da fundamentação lançada acima, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente/apelante Adolpho Martins, restando reconhecida a improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível interposto por Adolpho Martins. Ademais, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Custas na forma da Lei. Condeno o autor/apelante/apelado, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, na forma dos art. 20, §3º e 4ºdo CPC/73.

É o voto.

Belém (Pa), __ de _______ de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/10/2020